Tribunal: TJMT
Processo: 1029603-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029603-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), ALEX JOACIR DE ALCANTARA - CPF: 019.090.391-01 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DE CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades e serviços educacionais inadimplidos, vencidos entre os anos de 2017 e 2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

A ação foi ajuizada em 04.08.2022. A citação válida, condição essencial à interrupção da prescrição, não se efetivou até 31.10.2025, conforme determina o art. 240, § 1o, do CPC. A retroação dos efeitos à data do ajuizamento pressupõe adoção tempestiva das providências legais para a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta tempestivamente."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, § 1o e art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2022; TJMT, RAC no 0000745-96.2016.8.11.0111, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de cobrança que move em desfavor de Alex Joacir de Alcântara, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição da pretensão de cobrança, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Alega que não houve inércia de sua parte, destacando ter promovido diversas diligências destinadas à localização e citação do réu, todas elas infrutíferas por circunstâncias alheias à sua vontade. Segue defendendo, ainda, que a dificuldade na citação decorreu da conduta do próprio demandado, que não teria mantido seus dados cadastrais atualizados, razão pela qual requereu, oportunamente, a citação por edital, pedido que não chegou a ser apreciado pelo juízo de origem.

Sustenta, assim, que não poderia ser penalizada com o reconhecimento da prescrição, diante da inexistência de desídia processual e da adoção das providências que lhe competiam para o regular prosseguimento do feito. Firme em seus argumentos, ao final requer o
provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução
.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Editora e Distribuidora Educacional S.A. move ação ordinária de cobrança em desfavor de Alex Joacir de Alcântara, objetivando o recebimento de valores decorrentes de mensalidades e serviços educacionais não adimplidos, bem como de parcelas vencidas de acordo firmado entre as partes, cujo montante total foi indicado na inicial.

Alega, em apertada síntese, que o demandado firmou contrato de prestação de serviços educacionais, matriculando-se e cursando regularmente o curso de Direito, tendo, contudo, deixado de adimplir mensalidades referentes ao período de 2017 e 2018, além de taxas de serviços educacionais e sete parcelas de acordo celebrado, permanecendo o débito em aberto. Sustenta que a relação contratual e a inadimplência encontram-se devidamente comprovadas por meio de contrato, histórico escolar e demonstrativos de débitos juntados aos autos.

A ação foi distribuída em 04.08.2022.

Durante o curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação do demandado, todas infrutíferas. Consta que foram realizadas diligências no endereço informado no contrato, expedição de carta de citação, diligências por oficial de justiça, bem como tentativas de contato por meios eletrônicos, todas sem êxito.

Em razão do decurso do tempo sem a efetivação da citação válida, o juízo de origem determinou a intimação da autora para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição da pretensão (id. 333908395).

A demandante apresentou manifestação (id.

333908398), reiterando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e destacando as diligências empreendidas para viabilizar a citação do réu. Diante da não localização, requereu a realização de citação por edital.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao fundamento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, não houve citação válida do requerido, nem causa apta a interromper o curso do prazo prescricional. Na oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios (id.

333908399).

Não concordando com a r. sentença, recorre a Editora e Distribuidora Educacional S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que não se operou a prescrição, porquanto a ação foi proposta tempestivamente e não houve inércia de sua parte, uma vez que promoveu diversas diligências destinadas à localização e citação do réu.

Aduz, ainda, que a dificuldade na citação decorreu de circunstâncias atribuíveis ao próprio demandado, que não manteve seus dados atualizados, bem como que houve requerimento de citação por edital, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e pelo regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida em ação ordinária de cobrança, tendo em vista a ausência de citação válida do requerido, no curso do prazo prescricional aplicável.

Conforme se extrai dos autos, a demanda tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de mensalidades e serviços educacionais supostamente inadimplidos, cujos vencimentos remontam aos anos de 2017 e 2018. Trata-se, portanto, de dívida líquida constante de instrumento particular, à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:
“[...]
Havendo cobrança de mensalidades escolares, a prescrição da pretensão é quinquenal, a teor do disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil
. [...]”
. (TJMG, RAC n.o 10000220400543001, Rel. Desa. Cláudia Maia, 14a Câm. Cível, j. 10.06.2022 - destaquei).

Dito isso, é incontroverso que a ação foi ajuizada em 04 de agosto de 2022, ou seja, dentro do prazo prescricional material. Todavia, também é fato incontroverso que, até a prolação da sentença, em 31 de outubro de 2025, não houve a efetivação de citação válida do réu, apesar das diversas tentativas realizadas.

Nesse contexto, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, ainda que retroaja à data da propositura da ação, desde que observadas as providências necessárias à sua concretização dentro dos prazos legais. Logo, a mera propositura da demanda, desacompanhada da efetiva citação, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

In casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em agosto de 2022, o fato é que o prazo prescricional quinquenal, contado do vencimento da última parcela inadimplida, ocorrido em 21 de março de 2018 (id. 333907863), escoou-se em 21 de março de 2023, sem que tivesse sido efetivada citação válida do réu ou praticado qualquer ato interruptivo eficaz. Assim, quando do reconhecimento judicial da prescrição, a pretensão de cobrança já se encontrava materialmente fulminada. A propósito, o entendimento desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "
1. Incide a prescrição direta da pretensão executiva quando a citação válida do devedor ocorre após o prazo de cinco anos contado do vencimento da obrigação e não há outro ato interruptivo eficaz.
2. É devida a condenação em honorários advocatícios na extinção da execução promovida por particular, mesmo quando fundada na prescrição da pretensão executiva
.
"

(RAC n.o 0001468-15.2015.8.11.0091, minha relatoria, 3a

Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
” (RAC n.o 0000745-96.2016.8.11.0111, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025 – destaquei).

Cumpre ressaltar, ainda, que a promoção de diligências infrutíferas destinadas à localização do devedor não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de se conferir imprescritibilidade às obrigações, entendimento este sufragado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.(...).”
(AgInt no REsp: 1986517/PR,

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

Assim, ainda que se reconhecesse a atuação diligente da parte autora, tal circunstância não afasta a incidência da prescrição material, diante da inexistência de citação válida dentro do quinquênio legal, além de não poder ser atribuída qualquer demora ao Poder Judiciário.

Igualmente, o requerimento de citação por edital, formulado quando o prazo prescricional já se encontrava em curso avançado, não é apto a alterar esse desfecho, porquanto não constitui causa interruptiva da prescrição, sendo certo que a prescrição material operou-se de pleno direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026